Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011361-82.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leyse Ferreira Dias, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito que move contra Construtora Tripolo Ltda. e Allan de Oliveira Mendonça, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela. Ao final, determinou a suspensão da ação até o julgamento do processo criminal que apura os fatos relativos ao acidente objeto da lide.
Aduz a agravante, em suma, que resta equivocada a decisão, tendo em vista que o veículo envolvido no acidente é de propriedade da construtora e na data do sinistro o automóvel estava sendo conduzido por seu preposto, cuja demissão sem justa causa ocorreu posteriormente. Alega a legitimidade passiva do empregador, sendo presumida a culpa pelo ato culposo do empregado.
Segue sustentando ser indevida a suspensão do feito até o deslinde da ação criminal, pois, a responsabilidade civil é independente da criminal. Defende que os documentos juntados aos autos, notadamente o laudo pericial produzido no dia do acidente, são conclusivos quanto às circunstâncias do sinistro que culminou na morte do seu filho, restando demonstrado o cometimento de ato ilícito pelo segundo demandado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso VII, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, o certo é que a análise da questão no mérito do recurso não trará qualquer prejuízo à recorrente, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator